Tribunal: STF
Processo: ARE 1271255
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem.
    Consoante entendimento da Súmula nº 281 do STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/2/14; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa (Presidente), DJe 11/11/13; ARE nº 730.431/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/2/14.
    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente